Tribunal: TJMT
Processo: 1024991-40.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024991-40.2023.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (AUTOR), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE DOMINGOS DA SILVA - CPF: 107.741.221-53 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA,NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES, PENSIONAMENTO MENSAL E DANO MORAL – RECURSO DE APELAÇÃO – REDUÇÃO DO DANO MORAL – QUITAÇÃO PLENA E GERAL OUTORGADA PELO REQUERIDO EM DEMANDA TRABALHISTA – TRANSAÇÃO QUE APROVEITA OS CO-RESPONSÁVEIS – VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA –

CONFIGURAÇÃO – OFENSA AO ART. 844, § 3o, DO CC – DESCONSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO – AÇÃO PROCEDENTE.

Se o acórdão da apelação manteve a condenação da autora nos pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais), isto é, nos mesmos pedidos (lucros cessantes, dano moral e pensionamento mensal), outrora formulados na Reclamação Trabalhista, na qual houve acordo (transação) que estipulou quitação plena e geral a todos os pedidos objeto da inicial, nota-se a existência de violação ao artigo 844, § 3o, do Código Civil.

É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que “
a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores (CC, art. 844, § 3o) quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial”
(REsp 1.478.262/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe de 07/11/2014).-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Rescisória movida por
CONCREMAX CONCRETO ENGEHARIA E SANEAMENTO LTDA
em face de
JOSE DOMINGOS DA SILVA,
em decorrência do v. acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, que proveu parcialmente o Recurso de Apelação Cível no : 0026493-49.2016.8.11.0041, para reduzir a indenização a título de dano moral para o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e excluir os juros e a correção monetária do pensionamento mensal, posto que atrelado ao salário mínimo, mantendo os demais termos da sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
no 26493-49.2016.8.11.0041 – código 1137832, ajuizada em face da autora da presente ação.

Em suma, pretende que a sentença transitada em julgado seja rescindida por “violar manifestamente norma jurídica” (artigo 966, incisos V, do CPC/15).

Alega adiante que os autos originários, objeto do pedido rescisório, trata-se de “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais”, em que o requerido, autor nos autos originários, narrava que
“estava realizando seu trabalho de pedreiro através da empresa que trabalhava, TRAÇO ARQUITETURA LTDA ME, realizando obra no DETRAN no dia 13/05/2011, quando a empresa requerida CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA foi realizar a operação para colocar concreto na obra”.

Prosseguiu discorrendo que
“o equipamento de trabalho da requerida não estava em perfeitas condições, estava entupido o cano de passagem do concreto [...] por isso, ocasionou o estouro, ocorrendo o acidente no autor que ali estava no local fazendo seu trabalho”.

Com relação ao dano, alegou que
“o autor teve várias lesões na cabeça, ombro, peitoral, coluna, as pernas, cotovelo, punho esquerdo, costas [...] vem recebendo do INSS devido ao acidente ocasionado pela empresa”, e quanto às consequências do acidente, suscitou que “não pode mais trabalhar, receber o que recebia antes do acidente, está incapacitado para qualquer tipo de trabalho, está sentindo muitas dores, está em estado de depressão, irritabilidade”.

Assevera que a causa de pedir, portanto, residia no acidente causado, a quem o autor atribuía culpa à autora, e nos danos ocasionados em decorrência do referido acidente sofrido enquanto laborava em favor da empresa TRAÇO ARQUITETURA LTDA ME.

Sustenta que o requerido instruiu sua petição inicial com os mesmos documentos que utilizou para instruir a Reclamação Trabalhista de no 0000314-98.2013.5.23.0106, movida em desfavor da ora autora e de sua antiga empregadora TRAÇO ARQUITETURA LTDA.

Aduz que após a triangularização processual, a autora, requerida no processo originário, apresentou contestação, alegando, em preliminar, a coisa julgada formada nos autos da reclamação trabalhista 0000314-98.2013.5.23.0103, haja vista a estrita identidade entre os pedidos postulados naquela ação trabalhista e reproduzidos integralmente nos autos da ação indenizatória cuja sentença se busca rescindir.

Afirma que a referida ação trabalhista foi julgada extinta, com resolução de mérito, em virtude da homologação do acordo firmado em sede de audiência de conciliação.

Narra que prosseguindo-se a marcha processual, sobreveio a primeira sentença proferida nos autos originários, a qual julgou extinta a ação indenizatória sem resolução de mérito, acolhendo a preliminar arguida outrora requerida concernente à coisa julgada.

Discorre que o fundamento central adotado pelo magistrado residiu na assertiva de que
“na espécie resta caracterizada a ocorrência de coisa julgada, pois embora a requerida não tenha participado do acordo celebrado entre o autor e a terceira Traço Arquitetura LTDA, a avença acostada em fl. 100/verso é clara ao constar que ‘cumprido o acordo, o reclamante dará geral e plena quitação pelo objeto da inicial’”.

Declara que referida sentença foi objeto de recurso de apelação, sobrevindo acórdão de provimento da lavra da 3a Câmara de Direito Privado, assim ementado:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA ANTERIORMENTE PROFERIDA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DAS AÇÕES – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Para que o processo seja extinto nos termos do art. 485, V, do CPC, é necessário, em regra, que a decisão anterior tenha sido proferida em cognição exauriente.

In casu, o processo anteriormente ajuizado não possui identidade com a presente e, além disso, foi julgado extinto, sem resolução do mérito. Conforme o disposto no art. 486, do CPC, “o pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação.”

Expõe que, o voto condutor do aresto apregoou que, em virtude da desistência frente à autora, não haveria se falar em coisa julgada material, razão pela qual poderia a ação ser reproposta pelo ora requerido, desconsiderando a declaração de quitação total dos pedidos daquela lide.

Revela que, assim, foi determinado o retorno dos autos à primeira instância para que fosse promovida a devida instrução probatória, e não obstante a ação originária se trate de ação indenizatória em decorrência de acidente de trânsito laboral, não houve a determinação de perícia médica, ao passo que houve somente a produção de prova testemunhal. Após a audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas do requerido e da ora autora, sobrindo a sentença rescindenda, que julgou procedentes os pedidos formulados pelo requerido.

Informa que da sentença proferida, a autora interpôs recurso de apelação, cujo acórdão ficou assim ementado:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ACIDENTE DURANTE A OPERAÇÃO DE COLOCAÇÃO DE CONCRETO – MAQUINA COM DEFEITO NA MANGUEIRA DA BOMBA - LESÕES FÍSICAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DANO MORAL - JULGAMENTO ULTRA PETITA - PENSIONAMENTO – VALOR INDEXADO AO SALÁRIO MÍNIMO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – EXCLUSÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A certidão de ocorrência, histórico clínico, a comunicação acidente de trabalho- CAT, atestados médicos e exames clínicos possuem presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituída com prova em contrário, de modo que deveria a ré trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inc. II, do art. 373, do CPC, o que não ocorreu.

Restando comprovado que as lesões sofridas advêm do evento danoso ocorrido pelo defeito da máquina de colocação de concreto, impõe-se o dever de indenizar pelos danos causados.

Nos termos dos arts. 141 e 492, do CPC, o magistrado deve ater-se aos pedidos formulados pelas partes, além de ser vedado proferir decisão de natureza diversa da pretendida.

Restando configurado o julgamento ultra petita, ou seja, fora do pretendido, a sentença deve ser reformada para reduzir ao valor pleiteado na indenização por dano moral.

A jurisprudência do c. STJ é pacífica no sentido do pensionamento decorrente de invalidez permanente deve ser vitalício, pois, a incapacidade total ou parcial para qualquer atividade laborativa acompanhará o lesado ao longo de toda a sua vida. O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento no sentido de que se mostra lícito "a vinculação da pensão ao salário mínimo em pensionamento decorrente de ato ilícito". Ocorrendo a indexação do salário mínimo na sentença, devem ser excluídos os juros de mora e a correção monetária, a fim de evitar que se acarrete repetição sobre o mesmo valor.”

Alega que interpostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados, bem como o Recurso Especial, o qual não ultrapassou o exame de admissibilidade.

A autora salienta que desistiu do recurso interposto perante a instância superior, pedido este de desistência já homologado.

Pondera que a coisa julgada formada pelo trânsito em julgado da sentença proferida nos autos de no 0026493-49.2016.811.0041, substituída em parte pela prolação do acórdão de apelação, há de ser rescindida por meio da presente ação rescisória, tendo em vista que a coisa julgada viola manifestamente norma jurídica, em especial aquelas que dizem respeito à responsabilidade solidária e a extinção das obrigações dela decorrentes diante da transação.

Descreve que além da sentença rescindenda violar norma jurídica, chegou ao conhecimento da autora provas novas, capazes, por si só, de assegurarem pronunciamento favorável, a exemplo de diversos boletins de ocorrência, além de laudo médico produzido em demanda judicial diversa, os quais atestam o perfeito estado de saúde do requerido.

Discorre que chegou ao conhecimento da autora que o requerido, à data de 07 de dezembro de 2011, ou seja, após 7 meses após o acidente, ajuizou ação previdenciária de restabelecimento de concessão de auxílio doença em face do INSS no 0042875-93.2011.8.11.0041 e que após angularização processual houve a realização de perícia médica, que comprovam o pleno estado de saúde do requerido à época, sobrevindo sentença de improcedência.

Aduz que a sentença chegou a ser desafiada por recurso de apelação, o qual veio a ser desprovido por acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – IMPOSSIBILIDADE – INCAPACIDADE LABORAL – NÃO COMPROVAÇÃO.

Na ausência de incapacidade laboral, não é devido o benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.

“não estando a parte autora incapacitada para o labor de forma total e permanente nem de forma total e temporária, não há se falar em aposentadoria por invalidez tampouco em auxílio-doença” (STJ, AgRg no AREsp 561148/SP)”

Busca a concessão da tutela provisória de urgência a fim de suspender eventual requerimento de cumprimento de sentença nos autos 0026493-49.2016.8.11.0041, sob pena de penhora e demais consectários legais. Ademais, se trata de valores vultosos, porquanto se incluem na condenação os lucros cessantes e pensionamento mensal vitalício desde a data do acidente.

Subsidiariamente, pugna pelo oferecimento de bem imóvel em caução ou depósito em juízo do montante perquirido à ocasião da fase executória.

Ao final, pugna pela procedência da ação para rescindir a sentença prolatada nos autos 0026493-49.2016.8.11.0041.

A tutela provisória de urgência foi indeferida no ID no 188731659.

O requerido apresentou contestação no ID no 203206668, pugnado pela improcedência da ação, bem como pela condenação da autora à litigância de má-fé.

Impugnação à contestação no ID no 214510171.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral da Justiça se manifestou no ID no 204036193, pela ausência de interesse público a justificar a intervenção.

No ID no 216637677 sobreveio petição da autora pugnando pelo sobrestamento do cumprimento de sentença, até o julgamento em definitivo da presente ação rescisória, sob alegação de que o processo originário estava em vias de realizar um bloqueio judicial no valor de R$ 1.011.246,58 nas contas da requerente, o que afetará de forma significativa a requerente ao ponto de não se restabelecer no mercado de trabalho. Requereu, ainda, o deferimento da produção de prova pericial médica direta e indireta, além da prova oral.

No ID no
217122697
foi deferido o sobrestamento da ação originária até o julgamento definitivo da presente ação rescisória, mediante a oferta de caução formulada na ação.

O requerido se manifestou no ID no 219322685, pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A ação rescisória, de natureza autônoma, configura procedimento excepcional de desconstituição da coisa julgada, não podendo ser utilizada como mero sucedâneo recursal.

Saliente-se que não se admite nela a rediscussão de questões que deveriam ter sido enfrentadas na ação originária.

Não se pode atribuir à rescisória finalidade que não encontra respaldo em nosso ordenamento jurídico, sob pena de subverter a ordem processual.

Por oportuno, colaciono, no que é pertinente, o artigo 966 do CPC/2015:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica
;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.”

Na espécie, a pretensão da autora se funda no art. 966, V, do CPC/15, sob alegação de manifesta violação à norma jurídica.

In casu,
denota-se dos autos que JOSE DOMINGOS DA SILVA ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 0026493-2016.8.11.0041
em face de CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA, cuja causa de pedir consistia no acidente causado, a quem o autor atribuía a culpa à autora da rescisão e nos danos ocasionados em decorrência do referido acidente sofrido enquanto laborava em favor da empresa TRAÇO ARQUITETURA LTDA – ME, requerendo, assim, lucros cessantes, dano moral e pensionamento mensal.

A demanda foi julgada parcialmente procedente para condenar a autora ao pagamento de lucros cessantes, pensão alimentícia e danos morais.

De fato, em sede de apelação, o recurso foi provido parcialmente, para reformar em parte a sentença
a quo
e reduzir o dano moral para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), conforme se vê do dispositivo da ementa que ora transcreve-se:

Neste desiderato, denota-se dos autos que JOSÉ DOMINGOS DA SILVA havia ajuizado
Reclamação Trabalhista
no 0000314-98.2013.5.23.0106 em face de TRAÇO ARQUITETURA LTDA – ME e CONCREMAX, tendo em vista o acidente ocorrido em 13/05/2011, atribuindo ao seu então empregador TRAÇO ARQUITETURA e à autora a culpa pelos danos sofridos, pugnando pela condenação de ambas na condição de responsáveis solidárias.

Dos pedidos formulados na reclamação trabalhista, o requerido requereu ser indenizado pela autora em lucros cessantes, pensionamento mensal e dano moral, sustentando a alegada responsabilidade solidária entre a autora e a antiga empregadora do requerido, senão vejamos (ID no 186824173):

Na ocasião da audiência de instrução, na reclamação trabalhista, foi formalizado acordo judicial (transação). O acordo judicial foi expresso ao consignar que:
“Cumprido o acordo,
o reclamante dará geral e plena quitação pelo objeto da inicial
, ficando estipulada multa de 100% em caso de inadimplência”.
Confira (ID no 186824153):

Portanto, considerando que a autora se tratava de responsável solidária, juntamente com a empregadora do requerido à época (TRAÇO ARQUITETURA LTDA – ME), a declaração de geral e plena quitação pelo objeto da inicial, deveria aproveitar à autora.

Desse modo, se o acórdão da apelação manteve a condenação da autora nos pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais), isto é, nos mesmos pedidos (lucros cessantes, dano moral e pensionamento mensal), outrora formulados na Reclamação Trabalhista, na qual houve acordo (transação) que estipulou quitação plena e geral a todos os pedidos objeto da inicial, nota-se a existência de violação ao artigo 844, § 3o, do Código Civil,

in verbis:

“Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

(...)

§ 3o
Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores
.”

Isto porque, na transação celebrada entre o requerido e a sua então empregadora TRAÇO ARQUITETURA LTDA – ME, a quitação dada pelo requerido foi total quanto a todos os pedidos constantes na inicial, o que inclui, sem sombra de dúvidas, os pedidos condenatórios julgados procedentes pela sentença que se busca rescisão.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que
“a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores (CC, art. 844, § 3o) quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial”
(REsp 1.478.262/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe de 07/11/2014).

Embora tenha havido a desistência da Reclamação Trabalhista com relação à autora da presente demanda, há naqueles autos a quitação integral de toda a pretensão do requerido agora direcionado à autora nos autos originários.

A propósito, os julgados deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ACORDO CELEBRADO COM UM DOS RÉUS – EXTENSÃO DOS EFEITOS ÀS DEMAIS CORRÉS – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA
– IMPERATIVO LEGAL – ARTIGO 14 DO CDC C/C ARTIGO 844 § 3o DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se o caso dos autos de responsabilidade objetiva e solidária – integrantes da cadeia de consumo –,
a transação efetuada entre o consumidor e um dos devedores solidários extingue a dívida em relação aos codevedores, nos termos do que dispõe o § 3o do artigo 844 do Código Civil, sendo de rigor o aproveitamento da sentença homologatória em relação a outra corré
.

(TJ-MT - AC: 10166851520198110003, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023) destaquei

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – TRATAMENTO ODONTOLÓGICO – ALEGADO ERRO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ––
ACORDO FIRMADO ENTRE A PARTE AUTORA E UM DOS REQUERIDOS – HOMOLOGAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – APROVEITAMENTO EM RELAÇÃO AO CORRÉU - ART. 844 DO CC
– RECURSO PROVIDO.
Em se tratando de responsabilidade solidária, a transação firmada entre a autora e um dos demandados aproveita aos demais, produzindo efeitos entre todas as partes. Incidência do art. 844, § 3.o, do CC. Recurso Provido.”

(TJ-MT 10129075420188110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 01/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2023) destaquei

Portanto, sob qualquer ângulo que se observe, impõe-se o acolhimento da pretensão rescisória para rescindir o acórdão, porquanto a condenação da autora em reparar os danos sofridos pelo requerido já fora objeto de transação, da qual o requerido outorgou plena e geral quitação.

Ante o exposto,
julgo procedente
a ação rescisória para desconstituir o acórdão prolatado no Recurso de Apelação Cível, desconstituindo-se a coisa julgada material formada nos autos do processo no 0026493-49.2016.8.11.0041 para
dar provimento ao recurso de apelação e julgar improcedente
a ação de indenização proposta pela parte requerida e inverter os ônus sucumbenciais, respeitada a gratuidade judiciária.

Condeno a parte requerida ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15.

Após o trânsito em julgado, fica desde já autorizado o levantamento do depósito inicial em favor da parte vencedora.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025